Tribunal: TJDFT
Processo: 0703825-24.2019.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703825-24.2019.8.07.0017 RECORRENTE: POWER ENGENHARIA LTDA - ME RECORRIDOS: MÚCIO EUSTÁQUIO DOS SANTOS, JOSÉ MARIA CAMPOS LIMA, VANIA MARIA SILVA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OPOSIÇÃO. PRELIMINARES. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. VENDA DO MESMO IMÓVEL A VÁRIOS COMPRADORES. VERIFICAÇÃO. MELHOR POSSE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. A apreciação da regularidade da cadeia de cessão de direitos possessórios do imóvel se confunde com o mérito da demanda, razão pela qual a preliminar de inadequação da via eleita não merece ser acolhida. 2. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito. Forçoso concluir, portanto, que, sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade, ou não, de sua realização. Havendo nos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, não há que se falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal. 3. Nas discussões entre particulares, deve-se analisar quem tem a melhor posse, consistente naquela exercida de boa-fé, com arrimo em provas robustas e seguras que evidenciem a relação do litigante com a coisa ou, ainda, o exercício de algum dos poderes inerentes ao domínio. 4. No caso, apesar de o imóvel ter sido objeto de diversos contratos de compra e venda realizados pelo mesmo vendedor, verifica-se que um dos instrumentos foi celebrado em data anterior, tendo o comprador, inclusive, exercido a posse indireta sobre o imóvel antes da alienação aos demais. Há que se reconhecer, portanto, que a melhor posse é desse comprador. 5. Apelações Cíveis conhecidas e não providas. A recorrente alega violação aos artigos 369 e 484, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal, no caso, implicou cerceamento de defesa. Requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A atual jurisprudência desta Corte perfilha o entendimento de que é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito.” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à tese de violação aos artigos 369 e 484, ambos do Código de Processo Civil, pois a análise das razões recursais demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “Rever a convicção formada pelo tribunal a quo acerca da prescindibilidade de produção da prova requerida demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.420.754/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Confira-se, ainda, de semelhante teor: “Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte Superior, cabe ao juiz, como destinatário final da prova, respeitando os limites adotados pelo CPC, decidir pela produção probatória necessária ao seu convencimento. Assentando o Tribunal estadual que eram desnecessárias novas provas, não é possível alterar tal conclusão pois exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula no 7 do STJ.” (REsp n. 1.823.954/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 14/12/2023). No mesmo sentido, a decisão proferida no REsp n. 2.162.803, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 20/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012